Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735838-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de “efeito suspensivo ativo”, interposto por IONILDE DE SOUZA LIMA e outro(s) contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (processo n. 0712474-72.2019.8.07.0018), rejeitou os embargos de declaração (id 105657277 dos autos de origem) mantendo íntegra a decisão anterior que acolheu em parte os embargos de declaração (id 103224995 dos autos de origem) que interpusera para reformar a decisão de id 101258258 [dos autos de origem] para incluir a importância das custas nos precatórios que especificou. Essa última decisão citada (id 101258258) havia acolhido em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV-DF para deixar de acolher o pedido de fixação de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento e para homologar os cálculos apresentados pelo requerente (id 52187995), no valor de R$ 130.858,01 (cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e um centavo). Em síntese, os agravantes sustentam que: (i) deve ser determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança; (ii) devem ser fixados honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF; (iii) deve ser afastada a condenação do 5o agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais contra ele fixados; e (iv) deve ser expedido precatório referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença já fixados, em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF: 033.217.621-53. Requer a concessão de efeito suspensivo “ativo” ao recurso, ante a presença do fumus bom iuris e do periculum in mora para acolher sua argumentação. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em primeiro lugar, porquanto neste estreito âmbito liminar, não se evidencia de pronto, nas decisões recorridas, as omissões apontadas em sucessivos embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, parecendo o debate estar centrado mais na rediscussão de temas já decididos pelo Juízo a quo. Ademais, a questão da fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença já é objeto de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV-DF, nos autos do AI no 0731092-51.2021.8.07.0000, de minha Relatoria, em que decidi liminarmente: “Com esses fundamentos, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão impugnada no que se refere à condenação do agravante em honorários advocatícios, até que se promova o julgamento do mérito do recurso.” Assim, parte dos efeitos de uma das decisões impugnadas já se encontra sob efeito suspensivo, razão pela qual não se verifica necessidade de nova concessão do mesmo efeito, sobretudo pela tese firmada no RE 1309081, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1142): “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado e DETERMINO que o presente agravo seja apensado ao AI no 0731092-51.2021.8.07.0000 para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões contraditórias. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator